Tribunal: STF
Processo: ARE 1590819
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), assim ementado (eDoc. 134, fl. 7):

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE MAQUINÁRIOS E INSTRUMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO POR ILEGALIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. APELO MINISTERIAL. OS POLICIAIS NÃO ESTAVAM NO LOCAL POR ACASO, MAS POR DENÚNCIA ANÔNIMA, DETALHADA, SOBRE A VENDA DE DROGAS PRATICADA PELO RÉU. NOTITIA CRIMINIS QUE DESCREVIA ATÉ O VEÍCULO UTILIZADO, DETALHANDO MODELO, COR E PLACAS. AO PERCEBEREM QUE O RÉU SAÍA COM SEU CARRO, O ABORDARAM. A DENÚNCIA, AINDA QUE ANÔNIMA - QUANDO ATUAL E RICA EM DETALHES - TEM DE SER AVERIGUADA PELA POLÍCIA DE MODO PREVENTIVO, POIS NÃO FAZ SENTIDO QUE SE AGUARDE QUE ALGO GRAVE ACONTEÇA PARA, AÍ SIM, ABORDAR O SUSPEITO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA DA LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR EFETUADA, DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE ILÍCITO. NA REVISTA, OS POLICIAIS ENCONTRARAM DROGAS COM O RÉU. DESSE MODO, O FLAGRANTE JÁ ESTAVA CARACTERIZADO. MAS DIANTE DA NOTITIA CRIMINIS, CONFIRMADA SUA VERACIDADE, NECESSÁRIO QUE SE ADENTRASSE TAMBÉM NA MORADIA, POIS SE ACREDITAVA NO COMÉRCIO DE DROGAS VIA TELE-ENTREGA, COM MAIS TÓXICOS NO LOCAL, O QUE SE CONFIRMOU, TAMBÉM APREENDIDA ARMA MUNICIADA. DESNECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO NA HABITAÇÃO, DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES DE MAIS UM FLAGRANTE NA RESIDÊNCIA. PROVA PLENAMENTE VÁLIDA. NO MAIS, AUSENTE QUALQUER COMPROVAÇÃO DA VERSÃO DO RÉU, CAUSANDO ESTRANHEZA QUE ACUSADO INJUSTAMENTE E TENDO SEUS DIREITOS VIOLADOS, ATÉ MESMO TORTURADO, NADA TENHA DITO NA DELEGACIA OU AO ADVOGADO QUE O ACOMPANHOU, QUANDO EM JUÍZO FORNECEU NARRATIVA ISOLADA, DE QUE FOI ESPANCADO PELOS POLICIAIS QUE ESTAVAM SEM FARDAS OU VIATURA, SENDO "ENXERTADO". VERSÃO NÃO DEMONSTRADA, SEQUER PELOS PORTEIROS DO CONDOMÍNIO. NARRATIVA DIGNA DE UM FILME DE AÇÃO POLICIAL, QUE NÃO TEM CREDIBILIDADE, EMERGINDO DA TENTATIVA DE SE LIVRAR DOS CRIMES PRATICADOS. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA MUNICIADA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 34 DA LEI DE TÓXICOS QUE TEM APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA EM RELAÇÃO AO ART. 33, QUE PRATICADO NUM MESMO CONTEXTO FÁTICO, RESPONDE O AGENTE SOMENTE PELO ÚLTIMO. JÁ O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, SENDO CRIME DE PERIGO ABSTRATO, BASTA A CONDUTA DE POSSUIR O ARTEFATO BÉLICO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, PRESCINDÍVEL A OCORRÊNCIA DE RESULTADO. APENAMENTO. PENA NO TRÁFICO, DE 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 583 DIASMULTA. DELITO DA LEI DE ARMAS FIXADO NO MÍNIMO LEGAL (03 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA). CONCURSO MATERIAL APLICADO, DEFEINITIVA A PENA EM 08 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO E 593 DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, JACKSON NUNES DA ROSA, foi inicialmente absolvido das imputações previstas nos artigos 33, caput, e 34, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, com fulcro nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal (Doc. 87).
Interposto recurso de Apelação pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), foi ele parcialmente provido para “condenar o réu nas sanções do art. 33, caput, da Lei de Drogas e do art. 16, §1º, IV, da Lei de Armas, às penas de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, à razão unitária mínima” (eDoc. 134).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente, então, interpôs Recurso Extraordinário, no qual alega a existência de afronta ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal (eDoc. 144).
Nas razões recursais, afirma que “[o] acórdão recorrido adotou entendimento contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dotada de repercussão geral (Tema 280 - RE nº 603.616), em que se definiram as balizas para ingresso em residência, sem mandado judicial”.
Sustenta que “Acertado o reconhecimento da ilicitude das provas pelo Juízo de 1º Grau, porquanto obtidas por meio de invasão desautorizada do domicílio do acusado”.
Argumenta que “não havia informações mínimas para a invasão de domicilio e abordagem”, pois, “como mencionado o denunciado nega ter drogas com ele ou em seu carro, porém fazendo uma situação hipotética, mesmo que Jackson estivesse com drogas em seu veículo, tal situação não justifica por si só a invasão de domicilio”.
Defende que “a decisão proferida em sede de apelação não deve prosperar por conta do manifesto constrangimento ilegal infligido ao Recorrente, sem justa causa em razão da não aplicação prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo”.
Aduz que “quando de seu julgamento em recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, era primário e de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa/facção como bem mencionado por todos os policiais em audiência”.
Argumenta que “[a] imputação de posse ilegal de arma de fogo, diante da aplicação do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, deve ser afastada, isso porque, a arma supostamente apreendida no interior da residência de Jackson, não caracterizava arma de uso restrito”.
Sustenta que “o porte de arma se apresenta como crime meio, não havendo distinções de contextos fáticos que justifiquem a imputação autônoma, a majoração prevista no dispositivo do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, já estabelecendo a sanção diferenciada de modo que uma nova adequação típica independente se expressa como bis in idem”.
Por fim, argumenta que “deve ser aplicado o artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, caso se mantida a imputação autônoma, a desclassificação da conduta prevista no art. 16 do Estatuto do Desarmamento para a disposta no art. 14 do mesmo diploma legal”.
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, ou, subsidiariamente (eDoc. 144, fl. 17):

“caso o entendimento diverso, diante da violação do artigo 5°, XLVI, XXXIX e LIV, da Constituição Federal, requer a Defesa: 
a) O reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, parágrafo 4° da Lei 11.343/2006, bem como, a fixação da pena base em seu patamar mínimo; 
b) Ainda, requer seja absorvido pelo crime de tráfico privilegiado de drogas, com o aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, consideradas as circunstâncias e a aplicação ao caso do princípio da consunção em relação à acusação de porte de arma; 
c) Caso superado o princípio da consunção, requer a desclassificação da conduta tipificada no art. 16, 1º, IV, da Lei 10.826/03 para a prevista no art. 14 do mesmo estatuto é medida que se impõe;”

O TJRS não admitiu o recurso, aos fundamentos de que incidem, ao caso, as Súmulas 282 e 356/STF (eDoc. 153).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (eDoc. 164).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (eDoc. 142), o qual admitido na origem (eDoc. 156), e inadmitido pelo Ministro relator no STJ (eDoc. 174). Interposto Agravo Regimental, foi negado provimento ao recurso (eDoc. 199). Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDoc. 232).
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (eDoc. 144):	

b) Preliminar de repercussão geral da questão constitucional – Tema n° 280 do Supremo Tribunal Federal e diversas decisões que discutem a legalidade de provas obtidas por autoridades policiais que invadiram domicílios sem mandado judicial apenas por denúncia anônima e sem consentimento do morador:
O acórdão recorrido adotou entendimento contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dotada de repercussão geral (Tema 280 - RE nº 603.616), em que se definiram as balizas para ingresso em residência, sem mandado judicial.  
Nesse sentido, colaciono julgado em que conhecida a existência de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 13.368.160/RS:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.  
O Ilustre Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal em recente decisão, anulou a condenação por tráfico de drogas de um homem que teve a casa invadida pela polícia, com base em denúncia anônima, sem mandado judicial e sem a realização de diligências prévias, a decisão foi tomada no Habeas Corpus (HC) 230560.  
Outro ponto observado pelo relator foi a decisão do STF no RE 603616 (Tema 280 da repercussão geral) de que a licitude da entrada policial forçada em domicílio exige a demonstração de fundadas razões, anteriores à diligência, que indiquem, de forma concreta, a ocorrência do crime.

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, sem razão o acusado.
O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:

“O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.”

A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder salvo excepcionalmente à persecução penal do Estado.
No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.
Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).
Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO,

“a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio” (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).

Os direitos à intimidade e à vida privada consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de “casa” garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.
O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de “casa”, cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).
Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF/88, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF/88, art. 5º, X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.
Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO,

“as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões” (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).

Excepcionalmente, porém, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a casa não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais:

(a) DURANTE O DIA:
(a.1) flagrante delito;
(a.2) desastre;
(a.3) para prestar socorro;
(a.4) determinação judicial.

(b) PERÍODO NOTURNO:
(b.1) flagrante delito;
(b.2) desastre;
(b.3) para prestar socorro.

Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 
O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 
Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/6/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/6/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/5/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/5/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/3/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/3/2020, que registrou: 

O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca   domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que “...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas.” 

No caso dos autos, o TJRS afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e deu provimento parcial ao apelo para condenar o réu com arrimo nos seguintes fundamentos (eDoc. 134, fls. 4-6): 

“É de suma importância frisar que os policiais não estavam no condomínio do acusado por acaso, mas em razão de denúncia anônima, detalhada, sobre a venda de drogas praticada pelo réu. A notitia criminis descrevia até mesmo o veículo utilizado pelo acusado, detalhando o modelo, cor e a placa do automóvel. Ao perceberem que o réu estava saindo com o seu carro, resolveram abordá-lo. 
Como reiteradamente tenho argumentado, a denúncia, ainda que anônima - quando atual e, especialmente, rica em detalhes - tem de ser averiguada pela Polícia de modo preventivo, pois não faz sentido que se aguarde que algo grave aconteça para, aí sim, abordar o suspeito (em uma denúncia de porte ilegal de arma de fogo, v.g., esperar até que o réu saque o artefato bélico e efetue disparos). 
Portanto, não vejo qualquer dúvida sobre a legalidade da busca pessoal e veicular efetuada inicialmente, uma vez que havia fundada suspeita de que o denunciado estivesse na posse de objeto ilícito. 
Na ocasião da revista, os policiais encontraram entorpecentes na posse do apelado. Desse modo, o flagrante já estava caracterizado. Mas diante do teor da notitia criminis, agora que confirmada sua veracidade, era necessário que os agentes da segurança adentrassem também na moradia do imputado, pois acreditavam - ante o teor da denúncia, de que o réu comercializava entorpecentes na modalidade tele-entrega - que haveria mais substâncias tóxicas no local. 
Assim, penso que não era necessária autorização de quem quer que seja para o ingresso na habitação, porquanto havia fundadas razões para crer em mais um flagrante, caso os agentes da segurança ingressassem na residência. E a crença se confirmou. 
Isso posto, a prova é plenamente válida. 
Quanto à prova testemunhal, sublinho que nada há nos autos a indicar, minimamente, que os depoimentos dos policiais inquiridos sejam tendenciosos ou mesmo inválidos. 
Ademais, deve ser ressaltado que, inexistindo motivo para se colocar em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais, uma vez que seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade, não importando que sejam as únicas testemunhas acusatórias, especialmente porque o narcotráfico usualmente acontece às escondidas. 
Por outro lado, não veio aos autos qualquer comprovação da argumentação do apelante, causando estranheza que, acusado injustamente e tendo seus direitos violados, tendo sido até mesmo torturado, nada tenha referido na Delegacia de Polícia (nem mesmo ao advogado que o teria acompanhado), ao passo que em juízo forneceu narrativa absolutamente isolada no processo, de que sequer possuía droga no momento da primeira abordagem, que foi espancado pelos policiais que o abordaram ainda no interior do prédio e estavam sem fardas ou viatura. Mas nada disso restou minimamente demonstrado, sequer pelos porteiros, não havendo como não terem presenciado o suposto ingresso dos policiais alegadamente à paisana, no condomínio. Não fosse o bastante, os agentes da lei teriam "enxertado" as drogas e a arma de fogo. Enfim, a narrativa - digna de um filme de ação policial - não foi minimamente evidenciada, emergindo como mera tentativa de se livrar da culpa e dosa crimes efetivamente praticados. 
No mais, havendo denúncia de que o réu estava vendendo drogas na modalidade tele-entrega, confirmada pela apreensão de significativa quantidade de diversos entorpecentes (20 buchas de cocaína, pesando 3,50g; 11 buchas de cocaína totalizando 7,10 gramas; 51 comprimidos de ecstasy; 01 "tijolo" de maconha, pesando 253,00g; 06 "tijolos" de maconha totalizando 172,00g; e 03 (três) porções de maconha, pesando 23,00g), necessária é a condenação do apelado por tráfico de drogas, pois evidenciado o destino a terceiros das substâncias. 
Ex positis, necessária a emissão de decreto condenatório, por tráfico de entorpecentes. 
Quanto ao art. 34 da Lei de Tóxicos, tem aplicação subsidiária em relação às condutas previstas no art. 33, de maneira que praticadas num mesmo contexto fático, responde o agente somente pelo último dispositivo legal. Ao mais, avalio que frascos, botijões de gás, balanças de precisão, faca, máquinas de cartões de crédito e débito, caderno e telefones celulares, não tipificam o artigo denunciado. 
E em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, sendo crime de perigo abstrato, basta a conduta de possuir o artefato bélico com a numeração suprimida, para sua ocorrência, sendo prescindível a ocorrência de qualquer resultado. 
Logo, praticado pelo réu dois delitos distintos: tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo municiada, com numeração suprimida.
[...]
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para condenar o réu nas sanções do art. 33, caput, da Lei de Drogas e do art. 16, §1º, IV, da Lei de Armas, às penas de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, à razão unitária mínima.”

 A jurisprudência desta CORTE registra que “Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616/RO, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Logo, as circunstâncias posta aos autos são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 
Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pela defesa.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lesão Corporal de Natureza Grave. Desclassificação. Dosimetria da Pena. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à CF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista aplicação da Súmula 279 do STF e ofensa meramente reflexa à Constituição da República. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos. 4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à CF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1.574.317 AgR, Min. Rel. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/1/2026).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente